Tribunal: TJPA
Processo: 0857487-63.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857487-63.2021.8.14.0301

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

APELADO: G. P. L. E., BRUNA RIBEIRO DE ARAUJO LIRA, ENOCK RAUL ESTEVES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SEGURO SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E MEDIDAS COERCITIVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. DESEMBOLSO EFETIVO COMO PRESSUPOSTO DO REEMBOLSO. MATÉRIA JÁ APRECIADA IMPLICITAMENTE NO ACÓRDÃO. TESES REFERENTES À TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS, À EXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA E AO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

1) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não configurada qualquer dessas hipóteses, a via dos aclaratórios não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e decidida.

2) A alegação de cumprimento da obrigação de fazer não configura omissão do acórdão. A sentença fixou duas obrigações distintas: o custeio contínuo do tratamento (obrigação de fazer prospectiva) e a condenação em danos materiais de R$ 18.446,92 referente a despesas pretéritas. O reembolso parcial realizado em atendimento à tutela de urgência não abate nem se confunde com a condenação em danos materiais, fixada autonomamente com base em planilha específica.

3) A exigência de prova do desembolso efetivo como pressuposto do reembolso, embora tecnicamente relevante, não configura omissão do acórdão, pois a questão foi decidida implicitamente ao se confirmar a obrigação de custeio integral imposta pela sentença, que determinou o pagamento direto das notas fiscais mensais apresentadas pela clínica. Eventual discussão sobre o modo de cumprimento da obrigação é matéria a ser resolvida na fase de execução.

4) As teses referentes à taxatividade do Rol da ANS, à existência de rede credenciada e ao quantum indenizatório a título de danos morais foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, que se apoiou em jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, não havendo omissão a suprir.

5) EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela mesma parte, mantendo integralmente a sentença de origem nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por G. P. L. E., menor impúbere representado por seus genitores BRUNA RIBEIRO DE ARAÚJO LIRA e ENOCK RAUL ESTEVES JÚNIOR.

O acórdão embargado, da relatoria desta Desembargadora, confirmou a sentença que: (a) determinou à operadora o custeio integral do tratamento multidisciplinar do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84), conforme prescrição do Espaço Terapêutico Amira Figueiras, compreendendo terapia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicomotricidade; (b) condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 18.446,92 (dezoito mil quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos); e (c) condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões dos embargos (ID 29794566), a embargante sustenta, em síntese: (i) cumprimento da obrigação de fazer, com demonstrativo de reembolso no valor de R$ 16.572,84, razão pela qual não caberia aplicação de multa ou medida coercitiva; (ii) necessidade de análise do contrato firmado entre as partes à luz da Lei n.º 9.656/98 e do Rol de Procedimentos da ANS; (iii) impossibilidade de cobertura de tratamentos fora do Rol da ANS sem comprovação de eficácia superior aos métodos convencionais; (iv) existência de rede credenciada apta ao atendimento; (v) limitação do reembolso aos termos contratuais em caso de atendimento fora da rede; (vi) necessidade de exigência de prova do desembolso efetivo como pressuposto do reembolso, com possibilidade de negativa de pagamento na ausência dessa comprovação; e (vii) redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ID 29794567), pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2026.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

No mérito, contudo, os embargos não merecem acolhimento, pois não se verificam, no acórdão embargado, os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC. Passo a examinar, pontualmente, cada uma das alegações.

I – DA ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS

A embargante alega que teria cumprido a obrigação de fazer, apresentando demonstrativo de reembolso no valor de R$ 16.572,84, razão pela qual não caberiam multa ou medidas coercitivas.

A alegação não configura omissão do acórdão. Isso porque a sentença mantida fixou duas obrigações distintas e independentes: (a) o custeio integral e contínuo do tratamento, mediante pagamento mensal das notas fiscais apresentadas — obrigação de fazer de natureza prospectiva; e (b) a condenação ao pagamento de R$ 18.446,92 a título de danos materiais, correspondente às despesas pretéritas comprovadas na planilha de ID 36117219, já desembolsadas pelos autores antes e durante o processo.

O reembolso de R$ 16.572,84 alegado pela embargante diz respeito ao cumprimento parcial da tutela de urgência — item (a) — e não abate, nem se confunde com a condenação em danos materiais do item (b), fixada de forma autônoma com base em planilha específica. São créditos de origens e momentos distintos.

Inexiste, portanto, qualquer omissão ou contradição no acórdão a ser suprida. A discussão sobre eventual abatimento de valores na fase de execução é matéria estranha à via dos embargos de declaração. Acrescente-se que o demonstrativo de reembolso apresentado pela embargante encontra-se ilegível, não sendo apto, por si só, a comprovar o alegado adimplemento.

II – DA EXIGÊNCIA DE PROVA DO DESEMBOLSO EFETIVO COMO PRESSUPOSTO DO REEMBOLSO

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a questão do desembolso efetivo como pressuposto lógico e legal do reembolso, nos termos do art. 12, VI, da Lei n.º 9.656/1998, requerendo que esta Corte determine a exigência de prova de pagamento prévio e autorize a negativa de reembolso na ausência dessa comprovação.

A tese não prospera. Não há omissão a suprir no acórdão embargado.

Isso porque a sentença de origem — integralmente mantida pelo acórdão — não impôs à operadora uma obrigação de reembolso nos moldes do art. 12, VI, da Lei n.º 9.656/98, mas sim uma obrigação de fazer de natureza diversa: o custeio direto e integral do tratamento, mediante pagamento das notas fiscais e boletos apresentados mensalmente pelos autores, com vencimento agendado para o dia 10 do mês subsequente.

Trata-se, portanto, de modalidade de custeio distinta do reembolso por livre escolha. A obrigação foi fixada em razão da falha comprovada da operadora em disponibilizar rede credenciada apta a oferecer o tratamento nas condições prescritas pelo médico assistente do menor, o que justifica a condenação ao custeio integral na clínica habitualmente frequentada.

Assim, a discussão sobre prova de desembolso prévio — pertinente à hipótese de reembolso por livre escolha — não se aplica à sistemática de custeio determinada pela sentença. Eventual controvérsia sobre o modo de cumprimento da obrigação é matéria a ser resolvida na fase de execução, não por meio de embargos de declaração ao acórdão que confirmou a condenação.

Nesse contexto, não há omissão no julgado, e a tese da embargante configura, em verdade, tentativa de modificar o conteúdo da obrigação fixada na sentença por via recursal inadequada.

III – DO ROL DA ANS, DA COBERTURA CONTRATUAL E DA REDE CREDENCIADA: AUSÊNCIA DE OMISSÃO

As alegações contidas nos tópicos 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 dos embargos — relativas à taxatividade do Rol da ANS, à análise do contrato à luz da Lei n.º 9.656/98, à ausência de eficácia comprovada dos tratamentos fora do rol e à existência de rede credenciada — foram todas expressamente enfrentadas pelo acórdão embargado, que fundamentou sua conclusão com base na jurisprudência consolidada desta 2ª Turma de Direito Privado e do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão foi claro ao consignar que o entendimento desta Corte, decorrente das alterações normativas trazidas pela Lei n.º 14.454/2022, é no sentido de que o rol de procedimentos da ANS não possui caráter taxativo, sendo obrigatória a cobertura de tratamentos prescritos a portadores de TEA quando demonstrada sua eficácia e necessidade. A questão foi ainda fundamentada com o respaldo de três precedentes recentes desta própria Turma.

Quanto à rede credenciada, o acórdão também foi explícito: a operadora não demonstrou inequivocamente ser capaz de oferecer, em sua rede, o tratamento prescrito pelo médico assistente nas condições indicadas, o que legitimou o custeio na clínica habitualmente frequentada pelo menor.

A embargante limita-se a repetir os argumentos já veiculados na apelação e devidamente refutados, sem apontar qualquer omissão ou contradição concreta no acórdão. A mera discordância com o resultado do julgamento não configura vício sanável pela via dos aclaratórios.

IV – DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS: AUSÊNCIA DE VÍCIO

A embargante sustenta que o valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) seria exorbitante e configuraria enriquecimento sem causa, requerendo sua redução para, no máximo, um salário-mínimo.

Também aqui não se identifica qualquer omissão ou contradição no acórdão. O julgado dedicou fundamentação específica ao tema, reconhecendo que a falha na prestação do serviço de plano de saúde gera dano moral, e que essa conclusão se potencializa nas circunstâncias do caso concreto, em que o tratamento é essencial para o melhor desenvolvimento do menor diagnosticado com TEA. A fixação do quantum foi, ainda, respaldada em precedentes desta própria Turma que fixaram patamar equivalente em situações análogas.

A pretensão de minoração do valor configura, à evidência, mero inconformismo com o mérito da decisão, incompatível com a via dos aclaratórios.

Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado em todos os seus termos, com o prequestionamento ficto de todos os dispositivos legais suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/04/2026